Tribunal: TJPA
Processo: 0806040-03.2020.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0806040-03.2020.8.14.0000
AUTOR: LEONI DIAS PEREIRA

REU: IRAILDA FERREIRA DOS SANTOS, VALDINEI GOMES DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSÃO DO APELO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

A nova sistemática processual passou a determinar que o juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação seja exercido exclusivamente pelo Tribunal (art. 1.010, §3º, do CPC).

Assim, ao inadmitir o processamento do Recurso de Apelação, o juízo a quo usurpou da competência deste Tribunal, art. 988, I do CPC.

Reclamação acolhida para o fim de anular a decisão “a quo”, determinando que o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Reclamante, seja remetido a esta Egrégia Corte de Justiça para fins de apreciação.

Reclamação conhecida e julgada procedente, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0806040-03.2020.814.0000

RECLAMANTE: LEONI DIAS PEREIRA

ADVOGADO: Dr. João Paulo da Silveira Marques

RECLAMADO: VALDINEI GOMES DE AQUINO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação Constitucional proposta por LEONI DIAS PEREIRA contra a decisão contida no ID nº 17716613, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, (Proc. n°0800022-74,2019.814.0000), que deixou de dar seguimento à apelação cível, nos seguintes termos:

“
Primeiramente esclarece novamente e pela terceira vez, que o apelante não é parte neste processo, portanto não há possibilidade de remessa ao Tribunal de Justiça.

Considerando a notícia de não desocupação do imóvel, determino a expedição de Carta Precatória para cumprimento do mandado de desocupação das terras ‘Sol Nascente’, na Comarca de Novo Repartimento – Pa, autorizando arrombamento e reforço policial.

Deve ainda, no mesmo ato, intimar o requerido Leonir dias Pereira, a retirar no prazo de 24 horas, retire o gado do imóvel em questão, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), no caso de descumprimento, podendo ser compensado com os gados colocados

irregularmente no imóvel.

Publique-se. Intime-se.”

Em síntese, o Reclamante em suas razões contidas no Id nº 3226799, afirmou que é terceiro interessado e interpôs recurso de Apelação Cível em face a sentença contida no Id nº 16692679 dos autos principais, tendo em ato continuo a parte apelada apresentado contrarrazões. Todavia foi proferida decisão em que a Juíza “a quo” determinou que como o Apelante não seria parte do processo, não haveria possibilidade de remeter o recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. No entanto, o juízo de admissibilidade do apelo é competência do juízo ad quem, caracterizando claramente a possibilidade do cabimento da presente reclamação, diante da usurpação de competência.

Coube-me o feito por prevenção.

Em decisão contida no ID nº 3667077, determinei a suspensão do andamento da ação principal.

O Juízo Singular prestou informações no Id nº 3743710.

A Reclamada apresentou resposta no ID nº 3801910.

A Douta Procuradoria do Ministério Público, em parecer contido no Id nº 4081442 opinou pelo conhecimento e provimento da Reclamação.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de dezembro de 2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

I. FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Verifica-se que o Reclamante declara sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e sua família, requerendo seja-lhe deferida à gratuidade de justiça.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência.

Assim, verifico desde logo, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar a presente Reclamação.

Razões Recursais:

A presente reclamação tem cabimento com base na preservação da competência dos Tribunais, na forma do art. 988, I, do CPC, sendo movida contra a decisão do Juízo Singular que não recebeu o recurso de apelação cível interposto, por entender que não sendo o Apelante parte no processo, não poderia recorrer da sentença.

A nova sistemática processual passou a determinar que o juízo de admissibilidade do recurso de apelação seja exercido exclusivamente pelo Tribunal. Vejam-se:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Ao meu sentir, é evidente que a apelação deve ser interposta mediante petição dirigida ao juiz de primeiro grau (art. 1.010, caput, CPC). Depois de oportunizada as contrarrazões, o Juízo Singular remeterá o recurso ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade.

Logo, evidente que o juízo de primeiro grau não tem mais competência para deixar de conhecer o recurso de apelação nos termos do art. 1.010, § 3.º, CPC.

Assim, entendo que razão assiste ao Reclamante, pois ao inadmitir o recurso de apelação, o juízo “a quo” usurpou da competência deste Tribunal.

Logo, entendo ser cabível o ajuizamento da presente reclamação, em razão do disposto no inciso I do art. 988 do CPC, que determina:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;”

A respeito da matéria assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

Ementa: RECLAMAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSÃO DO APELO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A nova sistemática processual passou a determinar que o juízo de admissibilidade do recurso de apelação seja exercido exclusivamente pelo Tribunal (art. 1.010, §3º, do CPC). Assim, ao inadmitir o processamento do recurso de apelação, o juízo a quo usurpou da competência deste Tribunal....” (Reclamação, Nº 70084177278, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 08-05-2020)

“RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. A TEOR DO DISPOSTO PELO ARTIGO 1.010, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APÓS O CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES RELATIVAS À INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES E AO EVENTUAL OFERECIMENTO DE RECURSO ADESIVO, OS AUTOS DEVERÃO SER REMETIDOS AO TRIBUNAL, PELO JUIZ, INDEPENDENTEMENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE INCUMBE AO TRIBUNAL E NÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME. ACOLHERAM A RECLAMAÇÃO.” (Reclamação Nº 70080667751, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 24/04/2019)

Importa ainda ressaltar que nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento em caso análogo, vejam-se:

“RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA PARTE. REALIZAÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO DE 1º GRAU. NÃO CONHECIMENTO. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 988, I DO CPC. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1- Realizada a admissibilidade pelo Juízo de 1º Grau durante a vigência do Código de Processo Civil de 2016, relativamente a recurso de apelação interposto pela parte, retendo o processamento do recurso por entendê-lo inadmissível, verifica-se que há usurpação de competência do Tribunal de Justiça, sendo cabível e procedente a presente reclamação. - Decisão do 1º Grau cassada, devendo o recurso ser remetido a este Tribunal de Justiça para exame do recebimento, processamento e julgamento de mérito, se for o caso.

2- Reclamação julgada procedente, à unanimidade.” (2018.00343260-31, 185.233, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

A decisão, como se vê, é nula, porque desrespeita a competência deste Tribunal quanto ao juízo de admissibilidade do recurso de apelação.

Consequentemente, na esteira do parecer ministerial, deve ser considerada procedente a reclamação constitucional nos termos do art. 992 do CPC
[1]
, cassando a decisão de 1º grau que inadmitiu o recurso de apelação em razão do terceiro interessado não se encontrar habilitados nos autos, uma vez que compete ao Tribunal a realização do juízo de admissibilidade recursal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço da Reclamação, julgando-a procedente, para com isso cassar a decisão prolatada pelo juízo de 1º grau (ID nº 17716613), determinando que o recurso de Apelação Cível interposto pelo Reclamante, seja remetido a esta Egrégia Corte de Justiça para fins de apreciação, de acordo com a fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de janeiro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.

Belém, 19/01/2021